Tribunal: STF
Processo: Rcl 63551
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Antônio do Amaral e outros contra decisão proferida por Turma Recursal no Processo 1001429-51.2023.8.26.0269, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 593.068/SC (Tema 163 da Repercussão Geral) e na ADI 2.238/DF.  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada violou os arestos dos referidos recursos paradigmas.  



    Argumentam os reclamantes:  



    “a) o Tema 163 do STF (‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade’’) não pode ser aplicado à situação de todo e qualquer servidor de toda e qualquer unidade federativa sem que antes se verifique, à luz da legislação estadual aplicável, se o adicional de insalubridade é incorporável; 



    b) o adicional de insalubridade incorporável deve se sujeitar à incidência da contribuição previdenciária, conforme raciocínio que norteou a solução do referido ‘leading case’.



    [...]



    A Administração ao emitir a referida portaria também violou o princípio constitucional da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS, pois, ao alterar a forma de cálculo da RETP, reduziu a remuneração dos policiais militares, causando grande prejuízo, direito constituinte amplamente debatido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, na ADI 2238, qual extraímos abaixo trecho da manifestação do Excelentíssimo Ministro da Suprema Corte, Edson Fachin:



    [...]



    O PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS está completamente amparado na Constituição Federal (37, XV da CF) e destina-se a todos servidores públicos, garantia assegurada pela Carta Magna, no sentido de preservar a remuneração dos funcionários e servidores públicos, mas que, infelizmente não foi priorizada na alteração realizada pelo Governo do Estado de São Paulo na forma do cálculo da RETP, resultando na redução dos vencimentos do autor da presente ação.” (documento eletrônico 1)  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023; e Rcl 61.800-AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Nessa hipótese, o reclamante deve necessariamente demonstrar, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende ter ocorrido teratologia nas decisões que aplicaram a sistemática da repercussão geral ao recurso extraordinário por ele interposto.  



    Entretanto, no presente caso, o reclamante limitou-se a atacar o acórdão que julgou o recurso inominado, sem trazer fundamentação adequada sobre a inaplicabilidade do Tema 800/RG, no qual se baseou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.  



    Dessa forma, a reclamação é incabível em relação ao Tema 163 da Repercussão Geral.  



    Confira-se o seguinte julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.093-AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)  



    Todavia, também se percebe que não há aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado. Isso porque a discussão se referia a base de cálculo do RETP (doc. eletrônico 5), que não guarda relação com o decidido no Tema 163/RG (contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria).



    Em relação ao alegado descumprimento do decidido na ADI 2.238/DF, verifico que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (ADI 2.238/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15/9/2020).



    Por outro lado, a decisão reclamada tratou sobre a composição da remuneração de policiais militares do Estado de São Paulo, conforme se depreende da seguinte ementa:  



    “POLICIAIS MILITARES – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA PORTARIA CMTG PM1-4/02/11 QUE MODIFICOU A FORMA DE CÁLCULO DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO, EXCLUINDO AS VERBAS INCORPORADAS NA BASE DE CÁLCULO DO RETP – CABIMENTO - ATO NORMATIVO INFERIOR QUE NÃO PODE MODIFICAR PREVISÃO LEGAL - SITUAÇÃO QUE ESTÁ CONSOLIDADA CONFORME A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE NUNCA FOI UTILIZADO COMO PARÂMETRO ANTES DA EDIÇÃO DA PORTARIA ORA DISCUTIDA E NÃO DEVE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” (documento eletrônico 5, p. 4)  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos desse jaez. Vejam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATOS ADMINISTRATIVOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM TEMPORARIAMENTE CARGO DIVERSO DOS QUAIS REGISTRADOS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43 diz respeito a provimento e investidura de servidor em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. II - No caso, o reclamante pretende discutir designações temporárias de servidores. III - Não havendo, formalmente, investidura em cargo público diverso da aprovação em concurso, não há falar em aderência estrita à referida Súmula Vinculante. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62.511-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023)



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Servidor público. Reajuste anual do adicional de insalubridade. 4. Inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral na Origem. Inexistência de teratologia. 5. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pelos recorrentes. Inadmissibilidade da reclamação. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 62.743-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)  



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 61.544-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023; e Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181).UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023)  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator